Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700538-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CANDIDO MACIEL SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para seja determinado à recorrida permitir que a recorrente prossiga nas fases seguintes do concurso para o cargo de Especialista em Assistência Social para Pedagogia, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Em resumo, sustenta a recorrente que fora aprovada na fase da prova de conhecimentos e que havia sido convocada para a fase de perícia médica, psicotécnico e sindicância de vida pregressa, quando, por determinação do TCDF, em 14 de abril de 2020 houve nova divulgação da lista de aprovados referente à prova objetiva e que fora desclassificada. Argumenta que a questão no 7 da sua prova objetiva (tipo A) é a mesma questão no 20 prova tipo C, a qual fora anulada judicialmente em outro processo movida por outro candidato, e que lhe deve ser estendido os efeitos da decisão judicial da nulidade da questão, que seria suficiente para reinseri-la na lista de aprovados. Pede a concessão de efeito suspensivo visando à continuidade de sua participação no certame, inclusive nas fases seguintes. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em assistência social, na especialidade PEDAGOGIA. Afirma que a questão de número 07 da prova tipo A (que corresponde à questão 20 da prova tipo C) contém vício passível de anulação. Esclarece que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja contabilizada a pontuação referente à questão, suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame. Cite-se, na forma da lei.” DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade no ato da banca examinadora que desclassificou a candidata, por não ter alcançado a pontuação necessária. Não se mostra possível a atribuição de pontos de questão anulada judicialmente em outro processo de parte distinta, dado aos limites subjetivos da coisa julgada em processo individual (art. 506, CPC). Não se admite no direito brasileiro o instituto processual da common law (non-mutual collateral estoppel) de terceiro poder alegar em seu favor a proibição de rediscutir a questão já decidida, que foi objeto de processo entre outros demandantes, em que se operou a coisa julgada inter partes. De outra parte, a discussão acerca dos critérios utilizados pela banca para a avaliação, assim como a adequação ao edital demanda o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correções utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito